Tribunal: TJMT
Processo: 1042618-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1042618-25.2021.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: CARLOS WAGNER RIBEIRO.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA – ATO DE RETIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO – EFETIVAÇÃO APÓS O PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR – RETIFICAÇÃO INDEVIDA – AUSENTE DEVER DE RESTIUÇÃO DAS VERBAS SALARIAIS RECEBIDAS DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Ação que visa anulação do ato administrativo que alterou a data de estabilidade do autor no serviço público e, por consequência, promoveu readequações nas progressões funcionais, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente recebidos.
2. O recorrente sustenta que a readequação da vida funcional do servidor se fez necessária em razão da inobservância do período de licença para atividade política, a qual foi usufruída durante o estágio probatório, mas não foi considerada no cálculo do período de estágio.
3. Poder de autotutela da administração pública restou superado pela decadência administrativa, verificada cinco anos após a edição do ato que acarretou benefícios ao servidor, conforme art. 24 da Lei 7.692/2022.
4. Não se olvida que nas hipóteses de má-fé tal prazo é inaplicável, conforme determinado na própria norma, porém, no caso dos autos não há qualquer indicativo da má-fé do servidor, seja no processo administrativo, seja no feito judicial.
5. Nesse ponto, relevante rememorar o princípio jurídico de que a má-fé não se presume. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
6. Ademais, a administração dispôs de diversas oportunidades para revisar o ato administrativo antes que se operasse a decadência, pois concedeu ao servidor diversas elevações de classe e nível, porém, não houve a devida cautela na análise da ficha funcional do servidor.
7. De igual modo, incorreta a determinação de restituição dos valores pagos, seja porque recebidos de boa-fé pelo servidor, seja porque restabelecida a data de estabilidade e das subsequentes progressões na carreira.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042618-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS WAGNER RIBEIRO - CPF: 996.279.731-49 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023